Tribunal: STJ
Processo: 5104127-20.2021.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735175 - GO(2024/0329101-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS
ADVOGADO
: RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO030318
AGRAVADO
: LUPERCIO ROCHA REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: LIVIA CARNEIRO SEVERO COSTA REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOAO JOAQUIM GUIMARAES COSTA - MG146747
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

TEMA 1.076/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento na
conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, na
ausência de divergência jurisprudencial e na impropriedade do pedido de sobrestamento
do feito com base no Tema 1.255 do STF.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que reconheceu a nulidade de citação por edital, manteve a sentença que
fixou honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre a condenação, e majorou
os honorários recursais nos moldes do artigo 85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida está em conformidade
com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que dispõe sobre a impossibilidade de fixação
de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do
(ii)
proveito econômico forem elevados;
saber se há divergência jurisprudencial que
(iii)
justifique o conhecimento do recurso especial;
saber se o feito deveria ser sobrestado
em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54645255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a0d7f39-d20c-4466-afb4-e304ab3eb1ba

4. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do
proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais
mínimos e máximos previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015.
5. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em estrita consonância com
a tese firmada em recurso repetitivo, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida estiver em
harmonia com jurisprudência pacífica e consolidada do STJ.
6. Não há divergência jurisprudencial a ser sanada, pois o acórdão recorrido já aplicou a
tese jurídica que esta Corte Superior entende como correta.
7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1.255 do STF não se aplica ao caso, pois
a controvérsia discutida nos autos não possui identidade material com o objeto da
repercussão geral reconhecida pelo STF, tratando-se de relação jurídica processual entre
pessoas privadas.
8. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a0d7f39-d20c-4466-afb4-e304ab3eb1ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735175 - GO(2024/0329101-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS
ADVOGADO
: RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO030318
AGRAVADO
: LUPERCIO ROCHA REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: LIVIA CARNEIRO SEVERO COSTA REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOAO JOAQUIM GUIMARAES COSTA - MG146747
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

TEMA 1.076/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento na
conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, na
ausência de divergência jurisprudencial e na impropriedade do pedido de sobrestamento
do feito com base no Tema 1.255 do STF.
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que reconheceu a nulidade de citação por edital, manteve a sentença que
fixou honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre a condenação, e majorou
os honorários recursais nos moldes do artigo 85, §11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida está em conformidade
com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, que dispõe sobre a impossibilidade de fixação
de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do
Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

(ii)
proveito econômico forem elevados;
saber se há divergência jurisprudencial que
(iii)
justifique o conhecimento do recurso especial;
saber se o feito deveria ser sobrestado
em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tese firmada no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do
proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais
mínimos e máximos previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015.
5. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em estrita consonância com
a tese firmada em recurso repetitivo, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida estiver em
harmonia com jurisprudência pacífica e consolidada do STJ.
6. Não há divergência jurisprudencial a ser sanada, pois o acórdão recorrido já aplicou a
tese jurídica que esta Corte Superior entende como correta.
7. O sobrestamento do feito com base no Tema 1.255 do STF não se aplica ao caso, pois
a controvérsia discutida nos autos não possui identidade material com o objeto da
repercussão geral reconhecida pelo STF, tratando-se de relação jurídica processual entre
pessoas privadas.
8. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
faz subsistir o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RICARDO MACIEL DA
COSTA ROCHA REIS contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.110):

PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CPC. DECISÃO DE
ACORDO COM O TEMA N.
INCIDÊNCIA
1.076/STJ.
Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

DA
TEMA N.
SÚMULA N. 83/STJ.
1.255/STF.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fl. 954):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA
NULLITATIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA
DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA
DE LOCALIZAÇÃO DA DEMANDADA. NULIDADE
RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRECISÓRIO. ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.1. A querela
nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença
contaminada pelos vícios mais graves de erros de
procedimento, nominados de vícios transrescisórios, que
podem ser suscitados a qualquer tempo e que tornam o ato
judicial inexistente. 2. Como a citação editalícia é medida
excepcional, que somente será promovida se comprovado o
exaurimento dos meios hábeis para a localização do
endereço do demandado, caso não sejam esgotadas todas as
tentativas de sua localização, o ato será considerado nulo e
invalidado os demais atos praticados após a identificação
do erro. 3. Não há falar em redução dos honorários
advocatícios, uma vez que fixados no percentual mínimo
legal sobre a condenação, de acordo com a regra do artigo
85, §2o, do CPC. 4. A aplicação da disposição do artigo 85,
§ 8o, do CPC (juízo de equidade), ocorre quando, havendo
ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa
for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso. Tema
1076 do STJ. 5. Desprovido o apelo, majora-se a verba
honorária anteriormente fixada, nos moldes do artigo 85,
§11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA.

Sem embargos de declaração.
O agravante alega, nas razões do agravo interno, a inaplicabilidade da
argumentando que a matéria discutida não estaria consolidada no
Súmula 83/STJ,
mesmo sentido da decisão recorrida. Aduz, ainda, que o caso se amolda à discussão do
Tema 1.255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade
quando o valor da causa for exorbitante. Sustenta, outrossim, que o STJ tem determinado
o sobrestamento de recursos que tratam da mesma matéria, razão pela qual o recurso
especial deveria ser admitido.
A agravada não apresentou contraminuta (fl.1.132).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Saliento, de início, que não obstante a suspensão anteriormente
determinada por esta relatoria (fls1.141), com base no
do Código de
art. 313, inciso II,
Processo Civil, não foi noticiada nos autos qualquer composição amigável entre as partes
após o transcurso do prazo de 90 dias fixado na decisão.
Assim, tendo-se por exaurido o prazo suspensivo sem a formalização de
acordo ou petição conjunta noticiando a autocomposição, restabelece-se a marcha regular
do feito, passando-se ao exame do agravo interno interposto.
A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à
possibilidade de conhecimento do recurso especial anteriormente manejado, à luz da
admissibilidade de suas alegações de violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil de 2015, notadamente no que se refere à metodologia adotada pela
instância ordinária para a fixação dos honorários sucumbenciais, sendo este o cerne da
insurgência deduzida pelo ora agravante.
Conforme se depreende da decisão agravada, o agravo em recurso especial
foi conhecido para, no mérito, não se conhecer do recurso especial, com fundamento em
três pilares jurídicos bem delineados: (1) a conformidade do acórdão recorrido com a
tese firmada no Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a
incidência do óbice contido na Súmula n. 83 desta Corte Superior; (2) Não se conhece da
divergência quando a orientação firmada pela instância de origem se deu no mesmo
sentido da jurisprudência dominante do STJ e (3) a impropriedade do pedido de
sobrestamento do feito com base no Tema n. 1.255 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, uma vez que o referido tema trata de hipótese que não se amolda ao
caso dos autos, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários por equidade na
execução contra a Fazenda Pública, não sendo esta a situação versada nos presentes
autos, que envolvem unicamente partes privadas.
No que concerne ao primeiro fundamento, cumpre reiterar que a tese
firmada no julgamento do Recurso Especial no
Relator o eminente
1.850.512/SP,
Ministro OG FERNANDES, submetido ao rito dos recursos repetitivos e que deu origem
ao Tema Repetitivo no
dispõe com absoluta clareza que a fixação dos
1.076/STJ,
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação,
da causa ou do proveito econômico forem elevados.
Nestes casos, impõe-se, de forma vinculante, a observância dos percentuais
mínimos e máximos previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC/2015.
Dita orientação jurisprudencial possui caráter normativo e vinculativo, nos
termos dos artigos 927, inciso III, e 1.036 do CPC, sendo obrigatória sua aplicação pelas
instâncias ordinárias e pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

Assim, estando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
estrita consonância com a tese firmada em recurso repetitivo, impõe-se, com rigor
técnico, a incidência da Súmula n. 83 do STJ, a qual impede o conhecimento do recurso
especial quando a decisão recorrida estiver em harmonia com jurisprudência pacífica e
consolidada deste Tribunal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
FACTORING.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTADA.
RESPONSABILIDADE
DA
FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS
CEDIDOS. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. OBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a
alegação de negativa de prestação jurisdicional e de
deficiência de fundamentação quando o tribunal de origem
aprecia e soluciona, de forma motivada e suficiente, as
questões que delimitam a controvérsia. 2. "São nulas as
disposições contratuais no sentido de estabelecer garantia
em favor da empresa de factoring acerca do adimplemento
dos títulos cedidos pela faturizada" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.761.098/CE,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/3/2020,
. 3. Não se conhece de recurso especial quando
10/3/2020)
o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.
83 do STJ). 4. Conforme o Tema Repetitivo n. 1.076
desta Corte Superior, a fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados, sendo
obrigatória a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do
do CPC. 5. Agravo interno a que se
art. 85
nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2355025 RN 2023/0141917-4,
Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data
26/08/2024,
de Publicação: DJe 28/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS.
§§ 2o
ART. 85,
E 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
1. Inexiste a alegada
TEMA 1.076/STJ.
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal
de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a aplicabilidade do Tema 1.076
mesmo em processo extinto sem julgamento do mérito. 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos (
, firmou entendimento de que a fixação
Tema 1.076/STJ)
Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. 3. A questão
controvertida já foi objeto de discussão nesta Corte e ficou
decidido que, "segundo a orientação firmada em sede de
repetitivos, a improcedência do pedido ou a extinção da
ação sem resolução de mérito não remete à automática
fixação de honorários com base em juízo de equidade e,
menos ainda, poder-se-ia assim proceder porque o valor da
verba acabaria por se mostrar excessivo para processo de
parca complexidade" (AgInt no REsp n. 1.892.729/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
. 4. Assim,
8/8/2022,
10/8/2022)
é possível a fixação de honorários advocatícios com base no
§§ 2o ou 3o do
ainda que extinta a ação
art. 85,
CPC/15,
sem resolução de mérito, improcedente o pedido, ou
processo de baixa complexidade cujo valor da verba
acabaria por se mostrar excessivo.Agravo interno
improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2514140 SP

Relator:
Ministro
HUMBERTO
2018/0301433-9,
MARTINS, Data de Julgamento:
T3 -
02/09/2024,
TERCEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
05/09/2024)
No que se refere ao segundo fundamento, observa-se que o acórdão
proferido pelo tribunal de origem já se encontra em perfeita consonância com a
jurisprudência dominante e pacificada do próprio Superior Tribunal de Justiça, não há,
por lógica, qualquer "divergência" a ser sanada. A instância ordinária, ao decidir, já
aplicou a tese jurídica que esta Corte Superior entende como correta.
Nesse cenário, admitir o recurso para que o STJ apenas reitere um
entendimento que já é seu seria um ato processual inócuo e desprovido de utilidade
prática.
Quanto ao terceiro fundamento da decisão recorrida, igualmente não
merece acolhida a alegação de que o presente feito deveria ter sido sobrestado em razão
da repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.255 do STF.
No presente caso, trata-se de relação jurídica processual entre pessoas
privadas, o que descaracteriza por completo a identidade material entre o objeto da
repercussão geral e a controvérsia destes autos.
A jurisprudência mais atual desta Corte é absolutamente pacífica no sentido
de que não se impõe o sobrestamento de processos quando não há perfeita identidade
entre a controvérsia discutida e o tema de repercussão geral, mormente se o Supremo
Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54151944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:08
Código de Controle do Documento: fae82052-69e5-4e88-9f46-4ec63343f208

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.735.175 / GO
Número Registro: 2024/0329101-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00253119520108090137 253119520108090137 510412720 51041272020218090137
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS
ADVOGADO : RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO030318
AGRAVADO
: LUPERCIO ROCHA REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: LIVIA CARNEIRO SEVERO COSTA REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOAO JOAQUIM GUIMARAES COSTA - MG146747
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS
ADVOGADO : RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO030318
AGRAVADO
: LUPERCIO ROCHA REIS - ESPÓLIO
REPR. POR
: LIVIA CARNEIRO SEVERO COSTA REIS - INVENTARIANTE
ADVOGADO : JOAO JOAQUIM GUIMARAES COSTA - MG146747
Documento eletrônico VDA54618371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 416e977a-2f76-4541-8066-2703ddab4063

INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 416e977a-2f76-4541-8066-2703ddab4063